Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706709-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON GERALDO MARTINS RECORRIDO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. CURSOS PREPARATÓRIOS. DISPONIBILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. A gratuidade de Justiça pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal. À mingua de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência jurídica, defere-se o benefício, todavia com efeitos ex nunc. 2. A repetição dos argumentos elencados na contestação (ou outra peça de defesa) não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. A disponibilização e comercialização pelo réu, via aplicativo de mensagens WhatsApp, sem autorização para tanto, de material didático e instrucional de curso preparatório para concurso de titularidade da parte autora, configura violação de direitos autorais que enseja o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 184, §§ 1o e 2o, do Código Penal, bem como o artigo 944 do Código Civil, sustentando que a indenização seria indevida, porquanto a prática de suposto crime contra a propriedade intelectual deve ser acompanhada do intuito de lucro. Subsidiariamente, aduz a indenização teria sido arbitrada sem se levar em consideração a extensão do dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos do Código Penal e do Código Civil indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009